Tribunal: CARF
Processo: 16191.008308/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16191.008308/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.789 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
COOPSERV SOCIEDADE COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS NA
AREA DA SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
DEBITO DECLARADO EM GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA
Nos termos do art. 225,§1o do Decreto no 3.048, de 1999, as informações
prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social
constituir-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento.
COOPERATIVA DE TRABALHO EQUIPARA-SE A EMPRESA PARA
FINS DE APLICAÇÃO DA LEI No 8.212, DE 1991.
A Lei no 9.876, de 1999, alterou a redação do parágrafo único do art. 15 da Lei
no 8.212, de 1991, equiparando as cooperativas às empresas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Diogo Cristian Denny,
Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16191.008308/2013-66
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.008308/2013-66

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão – Notificação no
21.401.4/0137/2006 (e-fls. 207 a 210), que julgou o inteiramente procedente a NOTIFICAÇÃO
FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO – NFLD - DEBCAD no 35.718.519-6. A referida
Decisão está assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EQUIPARAÇÃO DE COOPERATIVAS A EMPRESAS
EM GERAL.
A Lei equipara as Cooperativas a empresas em geral para fins de tributação. São
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contribuições a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e aos Terceiros ( Salário - Educação, INCRA, SEBRAE e
SESCOOP ), incidentes sobre o total das remunerações pagas pela empresa aos seus
segurados empregados. São devidas ao INSS contribuições relativas às remunerações
pagas aos contribuintes individuais.
Lançamento Procedente.
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/2000 a 07/2005,
refere-se à parte da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas aos Terceiros ( Salário Educação, INCRA, SEBRAE e SESCOOP), conforme descrito
no Relatório do lançamento (e-fls. 30 a 32).
A ação fiscal resultou em 4 (quatro) lançamentos de créditos tributário:
 A NFLD no 35.718.517-0, controlada no presente processo e pendente de
julgamento de recurso voluntário.
 O AI no 35.718.514-5, controlado no processo no 19839.009121/2011-53,
pela não inclusão dos cooperados na GFIP (sendo fato gerador), pendente
de julgamento de recurso voluntario.
 O AI no 35.718.515-3, controlado no processo no 19839.009127/2011-21,
pela não inclusão dos cooperados na GFIP (não sendo fato gerador),
arquivado.
 O AI no 35.718.516-1, controlado no processo no 19839.009129, pela não
apresentação do perfil profissiográfico previdenciário, arquivado.
A ciência do lançamento foi em 01/11/2005 (e-fl. 05).
A impugnação foi apresentada em 16/11/2005 (e-fls. 119 a 133), alegando em
resumo que:
 A Lei no 9.876/99 equiparou coisas que são distintas quando deu às
sociedades cooperativas o mesmo tratamento que às empresas comuns.
 O procedimento fiscal foi raso e não analisou relatórios e outros
documentos apresentados.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.008308/2013-66

 O relatório afirma que a Cooperativa é devedora das contribuições devidas
à seguridade social correspondente à parte da empresa sem particularizar
ou mesmo demonstrar sobre quais tributos está falando.
 Jamais a sociedade praticou atos que lhe impusesse a qualidade de
contribuinte para tributos como Salário Educação, Incra, Sebrae e
Sescoop, pois não realizou os fatos geradores próprios como o pagamento
de folhas de salário, etc.
 O relatório não está suficiente claro do motivo da autuação e que o item 06
remete a “outros documentos” tão obscuros e padrão quanto a atacada
notificação”
 A forma como a autuação foi realizada é uma violação ao princípio da
ampla defesa pois não é possível saber qual a conduta ilícita específica
que lhe é imputada.
A Decisão que apreciou a impugnação, e decidiu por não acolher os argumentos
da impugnação, apresentou as seguinte conclusões:
 De acordo com o art. 15, I da Lei no 8.212, de 1991, o conceito de empresa
inclui entidades com atividades sem fins lucrativos. Destaca o §1o do citado
artigo que equipara a empresa as cooperativas.
 Destaca o Parecer/CJ/MPAS no 771/97 que informa que não cabe ao
“administrado ou servidor publico se eximir de aplicar uma lei porque seu
destinatário entende ser inconstitucional, quando não há manifestação
definitiva do STF a respeito”
 Quanto ao procedimento do fiscal, informa que o lançamento decorre de
apuração com base nas informações da GFIP comparadas com as respectivas
GPS, o os dados da GFIP equivalem à confissão de dívida.
 Quanto a alegação de falta de motivação, informa que os documentos juntados
e o relatório fiscal estão discriminando adequadamente os dados em que a
fiscalização se baseou.
O contribuinte tomou ciência da Decisão em 14/03/2006 (e-fl. 211). Em
11/04/2006, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 215 a 230.
Em preliminar alegou que o julgador analisou a questão de forma superficial.
Reclama da exigência de garantia recursal, já que havia arresto administrativo do bem imóvel de
propriedade da cooperativa.
Na sequencia, reapresenta as mesmas alegações feitas quando da impugnação.
É o relatório.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.008308/2013-66

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Preliminarmente, o contribuinte suscita a questão da garantia recursal.
Tal questão já se encontra superada desde a publicação da Súmula Vinculante no
21 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de depósito ou arrolamento
prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo.
Mérito
O recurso apresentado é muito similar à impugnação apreciada em primeira
instância. Não foi debatida a decisão, somente foi alegado que teria analisado a questão
superficialmente, mas não tece maiores considerações.
As alegações apresentadas se resumem a inconformidade do lançamento em razão
do procedimento: relatório fiscal suscito, falta de análise dos documentos apresentados, falta de
clareza da autuação, motivos que ensejariam cerceamento de defesa; e que a contribuinte não é o
sujeito passivo da obrigação tributária, pois não realizou fatos geradores.
Segundo o relatório fiscal e muito bem destacado pela decisão de primeira
instância, o lançamento ocorreu pelo cotejo dos dados declarado pelo próprio contribuinte
quando da apresentação das GFIP’s correspondentes, com os pagamentos realizados através
de GPS.
Nos termos do art. 225,§1o do Decreto no 3.048, de 1999, não seria necessário
nem ter sido lançado o crédito tributário, pois se tratava de débito já declarado por confissão de
dívida:
§1oAs informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das
contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento
Grifos não originais.
Em período posterior ao lançamento, o órgão responsável pela administração do
tributo mudou a sistemática de cobrança das divergências encontradas quando da comparação
dos dados declarados em GFIP com os pagamentos realizados em GPS, e passou a fazer a
cobrança diretamente da divergência apontada, sem a necessidade de realização de qualquer
lançamento. Ele era desnecessário pois o contribuinte já estava ciente de todos os dados
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.008308/2013-66

declarados, não sendo necessária a abertura de possibilidade de contencioso, por não haver
controvérsia a ser discutida.
No presente caso, não há de se falar em qualquer obscuridade dos motivos de
lançamento, que mesmo desnecessário foi lavrado. Os dados utilizados pela fiscalização são
exatamente os dados declarados pelo contribuinte nas GFIP’s enviadas. Nenhum fato novo
foi imputado ao contribuinte, somente foi reconhecido que os débitos declarados não foram
inteiramente quitados e parte não paga foi incluída na NFLD lavrada. Repita-se, lançou-se
somente o que já estava confessado e não pago
Assim, não procede qualquer alegação de cerceamento de defesa, posto que todos
os dados do lançamento eram de amplo conhecimento do contribuinte, que os declarou em GFIP.
A outra alegação é que a Lei no 9.786/99 teria extrapolado seu poder quando
equiparou as cooperativas a outras empresa, pois teria equiparado coisas muito distintas.
A Lei no 9.876, de 1999, alterou a redação de alguns dispositivos das Leis que
regem o cálculo dos benefícios fiscais. Especialmente foi introduzido o § único no art. 15 da Lei
no 8.212, de 1991:
Art. 15.............
"Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras." (NR)
A redação foi alterada pela Lei no 13.202, de 2015, mas manteve a equiparação
das cooperativas.
Parágrafo único.Equiparam-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção
civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
A súmula Carf no 2 é bem clara quando declara que não cabe a esse órgão se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária. Ademais, também não há competência
para que este Órgão faça qualquer controle de legalidade da lei em questão, ou ainda se
pronuncie sobre sua oportunidade e conveniência. Cabe tão somente o juízo de se aplica ou não
ao caso em concreto.
Estando prevista literalmente a equiparação entre cooperativas e empresas, para
fins de aplicação das normas previstas na Lei no 8.212, de 1991, não há como esse Conselho
afastar tal disposição legal. Ademais, tal fato a torna sujeito passivo da Contribuição Social a
cargo da empresa, nos termos da citada lei.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.789 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16191.008308/2013-66

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital